Tribunal: TJDFT
Processo: 0713100-68.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713100-68.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FERNANDA MATIAS DE ARAUJO ROCHA DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido retro. A parte recorrida está representada por 2 (dois) procuradores devidamente constituídos, a saber: Dr. Kelly Christiany Santos Paro – OAB/DF no 44714 e Fabrício Santos Paro Pereira, OAB/DF no 43.800 (ID. no 3108712) que poderão atuar em conjunto ou separadamente, e todas as petições juntadas aos autos foram feitas pelo segundo procurador supramencionado, não havendo necessidade de suspensão do feito sine die. Aguarde-se o decurso do prazo recursal. Brasília, 26 de setembro de 2020. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito